Tribunal: STF
Processo: ARE 1131638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a honra. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que não houve abusos por parte do ora agravado quando da divulgação da matéria jornalística em revista de circulação nacional. 



    2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.